Tribunal: TJES
Processo: 5024427-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fiscalização; Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024427-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO SCOPEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024427-02.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO SCOPEL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESSÃO SONORA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VALOR DA MULTA CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PEDRO SCOPEL
em face do
MUNICIPIO DE VITORIA,
aduzindo o requerente que em 11/11/2019 foi notificado do Auto de Infração nº 20.074/2019, por violação do limite de pressão sonora. Informa, em síntese, que houve violação ao princípio do devido processo legal, considerando que não foi oportunizado o acompanhamento da inspeção. Além disso, entende que o valor da multa é excessivo. Busca, assim, seja declarada a nulidade do referido Auto e, em caso de ser considerado legal, pretende a redução da multa.

Em contestação (ID 8760273), o requerido informa que a residência do autor estava corretamente indicada e o mesmo foi comunicado, previamente, que o barulho estava causando incômodos aos vizinhos.

A sentença (ID 8760584) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8760599), reiterando a irregularidade na lavratura do auto.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8760605), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observa-se dos autos que foi realizada vistoria em 24/10/2019, às 18h40m, no qual foi verificado que a residência do autor emitia ruídos na faixa de 60,6 dB e que o limite era de 55dB, o que deu origem ao auto de infração nº 20.074/2019 (conforme ID 8760261).

Salienta-se ainda que, há nos autos, cópia do auto de infração em que a fiscal Eliane Lopes de Souza atesta que utilizou para a medição do ruído o aparelho “medidor integrador de nível de pressão sonora, marca 01dB – Modelo Solo – Classe 1, nº série 30329”.

O recorrente foi previamente comunicado acerca do barulho, constando a seguinte informação no auto:
“A equipe realizou atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental positiva e redução imediata da irregularidade. Após a constatação da irregularidade os fiscais dirigiram-se ao local fonte do ruído e informaram ao responsável, Sr. Alexandre, que a atividade estava constituindo uma irregularidade e causando incômodo à vizinhança”
. Assim, afasta-se a tese de infringência ao devido processo legal.

Tendo em vista que os atos administrativos são acobertados pela presunção de veracidade e os elementos acostados aos autos demonstram que não houve irregularidade na medição do ruído, ou mesmo vício na emissão do Auto de Infração, entendo que não há motivos para torná-lo nulo.

No tocante ao valor da multa imposta pelo Auto de Infração, não há motivos para determinar tal redução, vez que o valor arbitrado pela autoridade administrativa se encontra em conformidade com os limites estabelecidos no Decreto Municipal 10.023/1997 que regulamenta tal ato (mais precisamente, art. 25, por ser reincidente).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)